Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1000619-32.2020.8.11.0000
RECORRENTE MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
RECORRIDO EMILIA F FERRO - COMERCIO - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 52821977) interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 46297957):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, C/C §2°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 833, IV, do CPC, ressalvado as hipóteses previstas no § 2o, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” (N.U 1000619-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 14/06/2020)
Alega violação aos artigos 85, §14o, e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da Recorrida, uma vez que visa ao pagamento do débito tributário inadimplido, bem como os honorários sucumbenciais, os quais, possui natureza alimentar.
Recurso tempestivo (ID 52956487).
Contrarrazões juntadas conforme ID 59278970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, “[...] Portanto, em que pesem as veementes alegações do recorrente, a manutenção da decisão que indeferiu a penhora realizada em montante proveniente de verba de natureza salarial da executada, é medida que se impõe.”
Assim, a partir da provável ofensa aos 85, §14 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende que os honorários advocatícios sucumbenciais são verba alimentar, o que possibilitaria a penhora de salário (30%), bem como que §2o, do artigo 833 do CPC, permite a penhora de valores relacionados ao salário ou a conta-poupança, desde que a execução se trate de verba alimentar.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX